Tribunal: TJSP
Processo: 2254357-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - determinado ao banco réu suspender os descontos mensais da recusada contratação de empréstimo bancário nos proventos de aposentadoria do autor agravado, pena de multa diária de R$500,00 - admissibilidade do "decisum" - presença dos requisitos legais e de

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - determinado ao banco réu suspender os descontos mensais da recusada contratação de empréstimo bancário nos proventos de aposentadoria do autor agravado, pena de multa diária de R$500,00 - admissibilidade do "decisum" - presença dos requisitos legais e de possibilidade de cumprimento da obrigação - agravo improvido.*